Tribunal: TJDFT
Processo: 0750988-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DÍVIDA PERANTE O CREDOR FIDUCIÁRIO SUPERIOR AO CRÉDITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA CONSTRIÇÃO. MEDIDA INÓCUA. DEVOLUÇÃO DO BEM AO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente à instituição financeira, e determinou a devolução do bem ao devedor, sob o fundamento de que o débito junto ao credor fiduciário supera o valor do crédito exequendo. Sustenta a parte agravante que o veículo é o único bem localizado em nome do executado e que sua manutenção em depósito possibilitaria eventual negociação com a instituição financeira. O efeito suspensivo foi inicialmente deferido, mas, no curso do recurso, a instituição financeira manifestou expressamente ausência de interesse em negociar o débito com o agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção da penhora sobre direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente quando o débito perante o credor fiduciário é superior ao crédito exequendo e a instituição financeira não demonstra interesse em negociar a dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No contrato de alienação fiduciária, a propriedade resolúvel do bem pertence ao credor fiduciário até a quitação do financiamento, permanecendo o devedor como possuidor direto, nos termos dos arts. 1.361 e seguintes do Código Civil.
4. Em caso de mora, aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 911/69, cabendo ao credor fiduciário a adoção das medidas judiciais próprias para reaver o bem.
5. Quando o débito do executado perante o credor fiduciário supera o valor do crédito exequendo, a penhora dos direitos aquisitivos não gera proveito econômico ao exequente, revelando-se medida inócua.
6. A negativa expressa da instituição financeira em negociar o débito com o agravante afasta a expectativa que fundamentou a concessão do efeito suspensivo e inviabiliza solução útil ao processo executivo.
7. A manutenção do bem em depósito público interessa primordialmente ao credor fiduciário, inexistindo impedimento jurídico à devolução do bem ao devedor no âmbito da execução em curso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A penhora de direitos aquisitivos sobre bem alienado fiduciariamente mostra-se ineficaz quando o débito perante o credor fiduciário supera o crédito exequendo, por ausência de utilidade prática da constrição. 2. Compete ao credor fiduciário, em caso de mora, adotar as medidas previstas no Decreto-Lei n. 911/69, não cabendo ao juízo da execução manter a apreensão do bem sem perspectiva concreta de satisfação do crédito exequendo.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I e II. CC, arts. 1.361 e seguintes. Decreto-Lei n. 911/69.